Tribunal: STJ
Processo: 0016311-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920050 - SP(2025/0145810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE VISCONDE DE S LEOPOLDO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO -
SP097557
ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
AGRAVADO
: HENRIQUE LESSER PABST
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE
AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL SEM PARTICULARIZAR
PARÁGRAFO E INCISO. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO COMPROVAR DE
FORMA CABAL A OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL VIGENTE. PRECEDENTES.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa ao
do
mas sem particularizar o
art. 145
CPC/2015,
parágrafo e inciso, que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua
natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia e
atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
alegação de suspeição de magistrado deve estar lastreada em prova inconteste
de uma das condições preconizadas no
incisos I, II, III e IV, do
art. 145,
não se prestando a tal desiderato meras alegações e conjecturas
CPC/2015,
acerca da atuação do julgador, nem a existência de decisões prolatadas em
desfavor da parte que arguiu a exceção.
3. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese dos autos, não
foram apresentados elementos probantes aptos a comprovar de forma cabal
qualquer das hipóteses de suspeição preconizadas na legislação processual
pátria. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4.
, não foi realizado o cotejo analítico, nos moldes legais e
In casu
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional,
c
que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
Documento eletrônico VDA55181450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2659127e-f27a-4740-a117-575894de1c3b

5. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2659127e-f27a-4740-a117-575894de1c3b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920050 - SP(2025/0145810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE VISCONDE DE S LEOPOLDO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO -
SP097557
ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
AGRAVADO
: HENRIQUE LESSER PABST
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE
AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL SEM PARTICULARIZAR
PARÁGRAFO E INCISO. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO COMPROVAR DE
FORMA CABAL A OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL VIGENTE. PRECEDENTES.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa ao
do
mas sem particularizar o
art. 145
CPC/2015,
parágrafo e inciso, que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua
natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia e
atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
alegação de suspeição de magistrado deve estar lastreada em prova inconteste
de uma das condições preconizadas no
incisos I, II, III e IV, do
art. 145,
não se prestando a tal desiderato meras alegações e conjecturas
CPC/2015,
acerca da atuação do julgador, nem a existência de decisões prolatadas em
desfavor da parte que arguiu a exceção.
3. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese dos autos, não
foram apresentados elementos probantes aptos a comprovar de forma cabal
qualquer das hipóteses de suspeição preconizadas na legislação processual
pátria. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4.
, não foi realizado o cotejo analítico, nos moldes legais e
In casu
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional,
c
que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

5. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela SOCIEDADE VISCONDE DE
SÃO LEOPOLDO contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo em
recurso especial para não conhecer do apelo nobre (fls. 244-252).
Consta dos autos que o Tribunal de origem julgou improcedente a exceção de
suspeição proposta pela ora Agravante (fls. 82-87).
A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 83):

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Arguição de que a magistrada pertencera
ao corpo docente da instituição de ensino excipiente – Ação popular ajuizada contra
a excipiente –
do CPC – Falta de demonstração de interesse da excepta na
Art. 145
causa – Serviços prestados anteriormente pela juíza na universidade vinculada à
excipiente – Rescisão contratual em fevereiro de 2022 por motivos pessoais de
gestão de tempo e trabalho – Ausência de comprovação de inimizade para a
suspeição da julgadora – Fatos que, narrados na exceção, não implicam
prejulgamento da causa, ou interesse no favorecimento de quaisquer das partes –
Decisões judiciais que, fundamentadas (artigo 93, IX, da Constituição Federal),
possibilitam à parte impugnar e rebatê-las mediante apresentação dos recursos
ordinários disponíveis – Exceção improcedente.

Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 111-123), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao
do
art. 145
CPC/2015.
Afirmou que o acórdão recorrido afastou indevidamente a configuração de
suspeição diante de cenário fático que convola impedimento decorrente de percepção de
pré-julgamento (fls. 115-119).
Argumentou que a magistrada excepta proferiu decisão liminar quando
objetivamente impedida e, posteriormente, reiterou entendimento em nova ação após
informar o encerramento do vínculo com a instituição, o que demonstra prejulgamento e
compromete a imparcialidade exigida (fls. 112-118).
Assinalou que a Turma julgadora considerou inexistentes as hipóteses do
do CPC e reputou inviável sua flexibilização (fl. 115).
art. 145
Registrou, ainda, decisão saneadora de
juntada por linha com
24/09/2024,
base no
do CPC, na qual a magistrada nomeou como perita a arquiteta Jaqueline
art. 435
Fernandez Alves, autora de pedido administrativo de tombamento dos bens envolvidos,
fato que, segundo a recorrente, reforça a suspeição pela falta de isenção (fls. 120-121).
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

O recurso especial não foi admitido (fls. 164-167). Foi interposto agravo (fls.
170-184).
O agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do apelo nobre
(fls. 244-252).
A parte agravante,
(fls. 256-274),
nas razões do presente agravo interno
inicialmente, reitera os fundamentos veiculados nas razões do apelo nobre no sentido de
que deve ser reconhecida a suspeição da magistrada de primeiro grau.
Pondera que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a alegação de
afronta ao
do
foi devidamente formulada, não sendo cabível negar
art. 145
CPC/2015
conhecimento ao recurso especial com esteio em deficiência de fundamentação.
Esclarece que as questões expendidas no apelo nobre são eminentemente de
direito. Portanto, a solução da lide não demanda novo exame de provas e fatos, o que
afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Aduz que o dissídio pretoriano foi devidamente demonstrado, nos termos da
legislação de regência, inclusive no que diz respeito ao indispensável cotejo analítico.
Não foi apresentada impugnação (fl. 278).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, esclareço que as razões do recurso especial se limitaram a
alegar, genericamente, a ofensa ao
do
mas sem particularizar o
art. 145
CPC/2015,
parágrafo e inciso, que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância caracteriza falha
de fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza vinculada, configurando
ausência de delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.940.076/PE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel
11/9/2023,
21/9/2023;
AREsp n. 2.110.906/PR,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a Agravante.
Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
alegação de suspeição de magistrado deve estar lastreada em prova inconteste de uma
das condições preconizadas no
incisos I, II, III e IV, do
não se
art. 145,
CPC/2015,
prestando a tal desiderato meras alegações e conjecturas acerca da atuação do julgador,
nem a existência de decisões prolatadas em desfavor da parte que arguiu a exceção.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA PRECLUSÃO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO QUE É INCONCILIÁVEL
COM OS DEMAIS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO SANADOS. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE PARCIAL EFEITO INFRINGENTE.
[...]
4. A suscitada parcialidade do Magistrado de primeiro grau, a acarretar a
redistribuição da demanda, não merece sequer conhecimento, ante a ausência de
interesse recursal, haja vista que o Tribunal de origem apenas consignou a
necessidade de procedimento específico (previsto no
do
, o qual
art. 146
CPC/2015)
é perfeitamente passível de instauração pela parte com a anulação, no acórdão, de
todos os atos processuais a partir do despacho de intimação da autora, ora agravante,
para apresentação de réplica, inclusive, inexistindo manifestação do Tribunal a quo
a respeito do mérito da parcialidade do Juiz de primeiro grau.
5. Aliás, o reconhecimento da nulidade de determinados atos produzidos
pelo juiz, por violação ao devido processo legal, não caracteriza, por si só, a sua
suspeição, a comprometer a sua parcialidade, sobretudo aquela enumerada no
IV, do
que requer a inequívoca demonstração do elemento
art. 145,
CPC/2015,
subjetivo consistente na intenção do julgador de deliberadamente favorecer qualquer
das partes.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.486.202/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
18/3/2024.

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
ELEMENTOS
DA
PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.
[...]
2. É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica
fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos
descritos com as decisões por ele proferidas. Precedentes.
3. "Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não
são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer
elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp
Corte Especial, DJ 28.5.2012.
108/PA,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na ExSusp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
249/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A
EXISTÊNCIA DE PROVAS DE INIMIZADE OU INTERESSE. PRESUNÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte exige a demonstração de inequívoca
inimizade ou interesse entre excepto e excepiente para reconhecimento da suspeição.
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

2. A mera alegação conjectural de fatos relacionados apenas indiretamente
com o magistrado não se presta a afastá-lo da lide.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
provas da alegada inimizade ou de interesse no resultado da presente causa.
Inviabilidade de revisão das conclusões sem exame direto de provas. Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.711.972/RJ,
julgado em
DJe de
)
2/10/2018,
8/10/2018.

Pois bem. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido, na parte que interessa,
está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 84-87; sem grifos no original):

Nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, há suspeição do
juiz:
[...]
, restringindo as causas de suspeição
As situações da lei são taxativas
apenas às descritas na legislação processual civil. É necessário comprovar que o
juiz, ao decidir, o faz com a intenção de favorecer a si próprio ou a terceiros com os
quais mantém relação.
O presente caso não se ajusta às hipóteses de suspeição contra magistrado.
A juíza de primeiro grau esclareceu na decisão liminar proferida nos autos
de origem que “o impedimento outrora reconhecido por ela para processar e julgar
ações em que a parte mantenedora da universidade, ora excepiente, está superado,
uma vez que o contrato de trabalho de docência entre esta juíza a universidade
requerida está rescindido desde 1o de fevereiro de 2022” (fls. 169).
Conforme informado pela excepta, o contrato de trabalho com a Instituição
vinculada à excipiente fora encerrado por motivos exclusivamente pessoais de
gestão de tempo e trabalho. Informou: “não tendo havido qualquer circunstância ou
episódio que pudesse acarretar a suspeição”. Aliás, questionável que a própria
instituição avente a suspensão do juízo. “Isso porque o impedimento deriva de uma
situação objetiva e gera presunção absoluta de parcialidade, havendo vedação
expressa a(a)(o) juiz(a) para o exercício de suas funções em processos em que figure
como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente
de contrato de prestação de serviços. Esta presunção absoluta de imparcialidade
deriva justamente da possibilidade de o magistrado atuar de forma a favorecer a
instituição a qual está vinculado. Contudo,
, a própria instituição em que esta
in casu
magistrada atuou aponta, de forma genérica, sua imparcialidade – que, em tese, se
houvesse, pressupõe-se que seja favoravelmente a quem ora a alega, em uma
arguição verdadeiramente incoerente ou paradoxal”.
Ora, como já decidido, o fato de a juíza ter mantido dois anos antes
vínculo com a excipiente (de
a
, consistente na prestação
02/02/2015
01/02/2022)
de serviço de ensino, não induz necessariamente que seja inimiga e que seja
.
declarada suspeita por parcialidade
Os fatos narrados na exceção de suspeição não demonstram que a
,
juíza tivesse prejulgado a causa tampouco que estivesse interessada em
.
favorecer quaisquer das partes ou prejudicar o excipiente
Vale observar que
de fls.
a decisão liminar
167/176, está muito bem
, conforme preconiza o principio da motivação das decisões
fundamentada
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

judiciais, constitucionalmente assegurado (artigo 93, IX, da Constituição Federal).
De acordo com essa premissa, as razões de decidir deverão estar baseadas nas
provas produzidas e no livre convencimento do juiz e serão passíveis de
impugnação pela parte.
Além disso, é importante destacar que qualquer discordância do
interessado em relação às futuras decisões do Juiz poderá ser debatida por
.
meio dos recursos adequados, tendo em vista o duplo grau de jurisdição
Nessa esteira, a alegação de suspeição do juiz deve ser indicada de
forma precisa, acompanhada de provas concretas capazes de gerar dúvida
.
razoável sobre a imparcialidade do magistrado
[...]
Ora, diante da situação exposta, não há como acolher a exceção.

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório, concluiu que, na hipótese dos autos, não foram apresentados elementos
probantes aptos a comprovar de forma cabal qualquer das hipóteses de suspeição
preconizadas na legislação processual pátria. Portanto, a inversão do julgado demandaria,
necessariamente, reexame das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem trata-se de exceção de suspeição de magistrado. No Tribunal
a quo rejeitou-se o pedido de suspeição.
II - O Excipiente aponta na petição inicial, como atos indicativos da
suspeição do magistrado: a) a determinação de intimação, por telefone, do patrono
do Excepto para vista dos autos, por apenas 48 (quarenta e oito) horas; e b) o
impulsionamento do Feito com determinação imediata de retorno dos autos que
foram entregues pelos patronos do Excipiente do Fórum de Santa Maria por meio de
servidor do Tribunal especialmente designado para esse ato.
III - Quanto à determinação de intimação por telefone, considerou a Corte
de origem que o ato foi devidamente fundamentado e justificado. Além disso, diante
da recusa do patrono do réu, houve determinação de expedição de mandado,
conforme se confere do seguinte trecho do acórdão: "A determinação de intimação
por meio de telefone, ainda que sujeita a recurso, foi devidamente motivada,
levando em consideração "a proximidade da solenidade de instrução e julgamento"
(fl. 14). Ademais, diante da recusa do patrono do Excipiente em aceitar que a
intimação fosse realizada por outra via, a solução dada pelo Juiz Excepto, visando
ainda a necessidade de resguardar a realização de audiência de instrução e
julgamento, foi, atendendo à petição protocolizada às 17h27 de
(fl. 183),
25/03/2015
dar vista dos autos aos patronos do Excipiente pelo prazo de 05 (cinco) dias, tal qual
foi requerido. Esta última decisão foi sucedida de intimação por meio de mandado,
que foi cumprida por Oficial de Justiça (fl.
) em
dando-se plena
187/188
26/03/2015,
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

ciência aos advogados do Excipiente acerca do pedido de vistas por eles formulado,
no prazo requerido. Não há, na hipótese, nenhum elemento que leve ao
reconhecimento de que a referida condução do Feito destinou-se a justificar
interesse, direto ou indireto, do Excepto no julgamento da causa em favor ou em
desfavor de qualquer das partes que comprometa a imparcialidade do Juiz Excepto
para o processamento e julgamento do Feito. Há, todavia, mera manifestação e
emprego de medidas que o Magistrado reputou como urgentes e necessárias para
assegurar que a condução do Feito, que se encaminhava para a realização de
audiência de instrução e julgamento, fosse efetivada a contento para uma célere
prestação jurisdicional".
IV - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade
com a atual jurisprudência desta Corte no sentido de que a verificação da suspeição
de magistrado deve se dar de acordo com a "conformação de aparência exterior
objetiva, isto é, aquela que toma por base a "confiança do público" ou de um
"observador sensato". Em outras palavras, a aferição de impedimento e suspeição, a
partir do texto da lei, haveria de levar em conta, além do realmente ser, o parecer ser
aos olhos e impressões da coletividade de jurisdicionados. Em suma, não se cuidaria
de juízo de realidade interna (ótica individual do juiz), mas, sim, de juízo de
aparência externa de realidade (ótica da coletividade de jurisdicionados)" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1720390/RS,
julgado em
DJe
.
07/06/2018,
12/03/2019)
V - No Tribunal a quo, assim foram firmadas as premissas fáticas (fl. 118):
"Assim como ressaltado anteriormente, o referido ato não é hábil a comprovar o
comprometimento da parcialidade do Juiz Excepto contra o Excipiente, pois não há
legítimo interesse deste na não-realização da audiência que havia sido designada
para o dia
nem, na contrapartida, fundado interesse direto ou indireto do
09/04/2015
Juiz a quo em realizá-la contrária e desfavorável mente aos interesses do Excipiente.
Percebe-se, sim, a intenção, de fato deliberada, em realizar na data que foi
estipulada (
), obedecendo-se rigorosamente os prazos que foram
09/04/2015
deferidos ao Excipiente para vista dos autos e, por sua vez, a data previamente
fixada, a audiência de instrução e julgamento, de que foram intimadas ambas as
partes acerca de sua realização, conforme se extrai do despacho ordinário
colacionado aos presentes autos por cópia à fl. 24. Dessa maneira, não havendo
provas robustas capazes de ilidir a imparcialidade do Excepto para a condução da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n° 2011.01.1.188322-4, a
presente Exceção de Suspeição manejada com fulcro no inciso V do
do
art. 135
CPC CPC deve ser rejeitada, em razão de os fatos alegados não se subsumirem à
previsão legal".
VI - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração o contexto fático-probatório dos autos. Assim, para se chegar à
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 915.149/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
16/9/2019.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O exame das alegações de suspeição de Desembargador designado para
o julgamento da Apelação Cível demandariam o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, medida vedada em sede de Recurso Especial, ante à conclusão
da Corte de origem de que não teriam sido devidamente demonstrados os fatos
suscitados que ensejariam a referida suspeição do Magistrado. Incide na espécie o
óbice da Súmula 7/STJ.
2. Em princípio, a representação no CNJ não é razão para, por si só, causar
a declaração de suspeição do Magistrado, notadamente como na hipótese dos autos,
em que ocorreu após ser o Desembargador designado para o julgamento da causa.
Nesses casos, entendimento contrário permitiria que o jurisdicionado adotasse tal
procedimento para dar causa à suspeição sempre que houvesse receio de julgamento
diverso da sua pretensão.
3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 623.822/RJ,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2018,
)
30/10/2018.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
INEXISTÊNCIA. REVISÃO.
CPC/1973.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de
comprovação da suspeição do magistrado de piso, implica o imprescindível reexame
das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que
preceitua a
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ:
recurso especial."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.151.994/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
23/3/2018.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se de exceção de suspeição de parcialidade oposta em desfavor do
Juiz de Direito da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
II - No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fls. 158-221),
rejeitou-se, por unanimidade, a exceção de suspeição apresentada, conforme o
seguinte trecho do acórdão (fl. 183 e 219): "Na hipótese dos autos, não se
vislumbra, a partir da análise das razões que foram por ele apresentadas, qualquer
embaraço a sua imparcialidade ao exercer, nos termos do artigo 313 do CPC e sem
exorbitância, o direito de oferecer argumentos que contradigam as alegações de
quem sustenta a sua suspeição com base nas previsões do artigo 135 do CPC" [...]
"Dessa maneira, não havendo provas robustas capazes de ilidir a imparcialidade do
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

Excepto para a condução da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n°
2011.01.1.188322-4, a presente Exceção de Suspeição manejada com fulcro no
inciso V do
do CPC deve ser rejeitada, em razão de os fatos alegados não se
art. 135
subsumirem à previsão legal".
[...]
IV - Para se reformar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, e se
reconhecer a existência de prova, ou razão que justifique a rejeição da exceção de
suspeição, seria necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede
de recurso especial, tendo em vista o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Nesse sentido:
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.645.571/MT,
Turma, julgado em
DJe
AgRg no
Rel.
7/3/2017,
20/4/2017;
AREsp 1.102.139/PR,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
25/10/2017;
AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.409.854/RS,
DJe 1o/
27/6/2017,
8/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 874.869/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2018,
12/3/2018.

Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte agravante não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

Ademais, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: 5c3a3150-8549-4b7f-a596-3a48de33c378

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.050 / SP
Número Registro: 2025/0145810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163113220248260000
0016311322024826000050000
10048389220248260562
102235625220248260562 163113220248260000 16311322024826000050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE VISCONDE DE S LEOPOLDO
ADVOGADOS : FRANCISCO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO -
SP097557
ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
AGRAVADO
: HENRIQUE LESSER PABST
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO / TOMBAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE VISCONDE DE S LEOPOLDO
ADVOGADOS : FRANCISCO MACHADO DE LUCA DE OLIVEIRA RIBEIRO -
SP097557
ROBERTO MACHADO DE LUCA DE O RIBEIRO - SP120070
AGRAVADO
: HENRIQUE LESSER PABST
ADVOGADO
: CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
Documento eletrônico VDA55147405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: f7e4204d-4b4e-458c-ac33-4a2d089c9a32

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: f7e4204d-4b4e-458c-ac33-4a2d089c9a32